Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.
1. A r. sentença determinou obrigação para o réu custear o tratamento médico pretendido.
2. O v. aresto reconheceu a urgência da necessidade de atendimento médico na situação fática colocada em juízo e as implicações jurídicas da negativa de custeio do procedimento pretendido diante da urgência do caso.
3. Inexistência da alegada omissão no v. acórdão.
4. A discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, tendo em vista que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados.